Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703924-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO FÁBIO GOMES DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 143686891, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 145678407, autos originários) que no cumprimento de sentença coletiva proposto contra o DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão da demanda até o trânsito em julgado do AGI 0717695-85, nos seguintes termos: “Vistos etc. Aguarde-se o trânsito em julgado do recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Em seguida, intimem-se as Partes para ciência e manifestação dos cálculos. Prazo: Cinco dias. Na sequência, tornem-se os autos conclusos para decisão. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor, em face da decisão de ID 143686891 -. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão, pois deixou de observar que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88. Portanto, deveria Vossa Excelência ter determinado a expedição imediata dos competentes requisitórios, tendo em vista o julgamento do mérito do AGI 0717695-85.2022.8.07.0000 Manifestação do Distrito Federal no ID 145589290, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, observo não haver a omissão apontada pelo embargante, pois ainda não há o trânsito em julgado da decisão proferida no agravo incidente nos autos. Assim, restando comprovado que não houve contradição por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes: Despacho de ID 143686891.” O agravante-exequente alega que o Juízo a quo não observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.624,80, eis que se encontra preclusa diante da não interposição de qualquer recurso pelo Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535 §4o do CPC. Argumenta que o AGI 717695-85 se refere somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, único fato controvertido no cumprimento de sentença. Defende ser possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado. Assevera que o cumprimento de sentença não deve ser suspenso, porquanto já decidido no AGI 717695-85 que os parâmetros de cálculo definido na r. decisão de id. 123319964, determinando a aplicação do IPCA-E e Selic a partir de 9/12/21. Afirma que não é necessário se aguardar o trânsito em julgado do referido agravo de instrumento, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de ser criar o esdrúxulo e inexistente efeito suspensivo. Alega que o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial deverá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal superior respectivo ou ao presidente do tribunal recorrido. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado do AGI 717695-85, expedindo-se as requisições de pagamento de pequeno valor, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo (id.43329194). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O valor postulado no cumprimento individual de sentença é de R$ 18.072,90, atualizado até 31/12/21 (id. 117112434, autos originários). O Juízo a quo proferiu decisão determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito, observados os seguintes parâmetros: “I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ).” Irresignado, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (AGI 0717695-85.2022.8.07.0000), o qual foi parcialmente provido. Confira-se a ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. IPCA-E. EC 113. SELIC. I – O eg. STF, no julgamento com repercussão geral do RE 870947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II – Consoante entendimento firmado pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), para condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária relativas a servidores públicos, a partir de julho/ 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito, ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, o que não ofende a coisa julgada. III – Conforme a EC 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. IV – Agravo de instrumento parcialmente provido.” Opostos embargos de declaração pelo agravado-executado, foram desprovidos. O Distrito Federal interpôs recurso extraordinário, o qual se encontra concluso para decisão do Exmo Desembargador Presidente do TJDFT. O pagamento de débitos pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial exige o trânsito em julgado, §5 do art. 100 da CF. Confira-se: “§ 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente” (grifo nosso) Assim, não obstante a ausência de efeito suspensivo a recurso interposto para o eg. STF, é necessário aguardar o trânsito em julgado do recurso acima especificado, uma vez que questiona o índice de correção monetária utilizado para a atualização do débito. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO E TRANSITO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA. 1. A decisão que determina aguardar o trânsito em julgado de agravo de instrumento anterior, atinente à definição do índice de correção monetária, para prosseguimento da execução não evidencia qualquer desobediência à autoridade da Instância Superior, uma vez que observa e reitera comando já contido em decisão anterior, com amparo no poder geral de cautela. 2. O imediato envio dos autos à Contadoria Judicial, aliado à consequente expedição de requisitórios, antes mesmo de preclusa a definição acerca do índice em recurso próprio, possui o condão de acarretar a realização de atos processuais e expedição de ordens de pagamento que posteriormente poderão ser alterados e/ou invalidados, sendo mais prudente aguardar o trânsito em julgado da matéria. 3. Em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, tem-se que, à luz do art. 535, §3o, inciso I, do CPC e do art. 100, §5o, da CF, a ordem de pagamento por precatório apenas será expedida após rejeitadas as arguições da parte executada. Nesse quadro, havendo impugnação, revela-se imperioso aguardar a preclusão e a resolução definitiva quanto à eventual rejeição das alegações, a fim de proceder à expedição dos requisitórios. 4. Em face da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado da matéria, com amparo no poder geral de cautela e à luz dos princípios da segurança jurídica e da economia processual, a fim de evitar realização de atos desnecessários, riscos de decisões contraditórias e tumulto processual. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.’ (Acórdão 1644529, 07315970820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVODEINSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR INCONTROVERSO. INCERTEZA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A incerteza quanto ao valor incontroverso do crédito, em razão da ausência de trânsito em julgado da matéria relativa ao índice de atualização monetária aplicável à execução, possibilita o aguardo da resolução final do agravo de instrumento interposto. 2.Agravodeinstrumentodesprovido.” (Acórdão 1624136, 07225259420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não está configurada a probabilidade do direito. De igual modo, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, para se deferir a medida, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora